Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESILIÇÃO. RETENÇÃO. CULPA CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias.
2. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. Assim, possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor.
3. Resta afastado o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de nexo causal, uma vez não identificada a culpa da construtora na obtenção do financiamento e consequente rescisão contratual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.